Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720185-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA ARNEZ MARQUES, DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA APELADO: APOIO ENGENHARIA LTDA - ME, JULIANA ARNEZ MARQUES, DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA D E S P A C H O Diante da renúncia ao mandato pelos advogados dos apelantes, conforme petições de ID 25419098 e seguintes, intimem-se JULIANA ARNEZ MARQUES MACIEL e DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA pessoalmente, via AR, para regularizarem a representação processual. Retire-se o processo da pauta de julgamento virtual designada para o período de 12/5/2021 a 19/5/2021, nos termos da certidão de ID 24844416. Após o transcurso do prazo constante do §1o do art. 112 do CPC, à Secretaria para desabilitar, da presente demanda, os respectivos advogados mencionados nas petições de ID 25419098 e de ID 25441272. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora